Tribunal: TJSP
Processo: 9000390-04.2001.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2000 – Extinção da execução pela prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetiva movimentação da execução – Interpretação do art. 174, do CTN – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença que, de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2000 – Extinção da execução pela prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetiva movimentação da execução – Interpretação do art. 174, do CTN – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente – Honorários não devidos – CPC, art. 921, §5o – EAREsp n. 1.854.589/PR – Recurso parcialmente provido.